Tribunal: TJDFT
Processo: 0723342-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva por mais de 170 dias; (ii) a fundamentação da decisão coatora baseada na gravidade abstrata do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão coatora está fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública.
2. A prisão preventiva está amparada nos artigos 312 e 313 do CPP, que exigem a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. A gravidade concreta do delito, praticado em contexto de violência doméstica e na presença de descendente da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva.
4. As circunstâncias pessoais do paciente, como endereço fixo e trabalho lícito, não são suficientes para afastar o decreto prisional, quando há elementos que autorizam a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva em casos de homicídio qualificado, praticado em contexto de violência doméstica, está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 312 e 313 do CPP; Art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1895122, 07274047620248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024; Acórdão 1888179, 07253330420248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024.